Tribunal: STF
Processo: RE 104456
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. OBICES REGIMENTAIS. TEMA CONSTITUCIONAL
PREQUESTIONADO: VIOLAÇÃO A TEXTO DA LEI MAIOR NÃO CONFIGURADA.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (AÇÃO DE RITO ESPECIAL DE
JURISDIÇÃO VOLUNTARIA) A QUAL FOI ATRIBUIDO VALOR  INFERIOR A
ALÇADA REGIMENTAL, INCIDEM OS OBICES, AO CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO, PREVISTOS NO ART. 325, V, 'C', DO RI/STF E NO INC.
VIII DO MESMO REGIMENTO. CABIVEL EXAMINA-LO, POREM, ANTE A
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 60 E 62, PAR. 3 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE MALTRATO AOS PRECEITOS DA LEI MAIOR, NÃO TENDO
DEMONSTRADO O RECORRENTE QUE TAL OCORRERA, POIS TENDO SIDO
EFETUADO O DEPOSITO PARA EFEITO DE IMISSAO DE POSSE, O PAGAMENTO
POSTERIOR DA INDENIZAÇÃO, RESULTANTE DO QUE VIER A SER DECIDIDO
JUDICIALMENTE, ATENDERA AO DISPOSTO NO ART. 117 E SEUS
PARAGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RESULTA DO PAR. 3 DO ART.62
DA CONSTITUIÇÃO QUE OS DECRETOS DESAPROPRIADOS DEVAM CONTER AS
NORMAS ALI INSERTAS.
EXAME REALIZADO, NO APELO DERRADEIRO, APENAS ANTE OS INVOCADOS
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO ERA POSSIVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO